Tribunal: CARF
Processo: 15504.723861/2018-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-11

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.723861/2018-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.295 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de maio de 2024
Recorrente
INSTITUTO ENSINAR BRASIL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2015 a 31/12/2016
RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONCOMITÂNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF 01).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso, por concomitância com ação judicial.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo Pinheiro e Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Trata-se de auto de infração em que foram lançadas contribuições previdenciárias,
para fins de prevenir a decadência, ante a ausência de CEBAS (fls. 01/154).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.723861/2018-01
Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.295 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.723861/2018-01

A impugnação foi julgada improcedente pela 7a Turma da DRJ/CTA, em acórdão
assim ementado (fls. 283/292):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2015 a 31/12/2016
ISENÇÃO
DAS
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NECESSIDADE
DE
CERTIFICAÇÃO.
Constitui condição necessária ao direito à isenção das contribuições sociais desde que a
entidade demonstre possuir o Certificado de Entidades Beneficentes de Assistência
Social.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
PENDÊNCIA
DE
RECURSO
CONTRA
INDEFERIMENTO
DE
CERTIFICAÇÃO
DE
ENTIDADE
BENEFICENTE.
POSSIBILIDADE.
O recurso administrativo contra o indeferimento da renovação do certificado de
entidade beneficente não impede o lançamento de ofício das contribuições sociais
devidas por ocasião da não certificação.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 21/11/2018 (fl. 301), o
interessado interpôs Recurso Voluntário (fls. 304/321) em 19/12/2018 (fls. 302), apresentando
argumentos contrários à decisão de primeira instância.
Posteriormente, o contribuinte apresentou petições (fls. 346/348, 372/373 e
396/397) relatando o ajuizamento de ação judicial e apresentando decisões que, a seu ver, dão
azo ao cancelamento da exigência fiscal
É o relatório.
Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade; contudo, não deve ser conhecido.
Deveras, conforme demonstrado pelo contribuinte, houve ajuizamento de decisão
judicial relacionada à exigência fiscal dos autos, conforme se comprova do seguinte excerto (fls.
401/402):
Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA julgando extinto o processo, com
apreciação do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para determinar ao impetrado
que adote todas as medidas necessárias para que o Certificado de Entidade Beneficente
de Assistência Social – CEBAS, deferido em 28/01/2021, nos autos do processo
administrativo no 23000.011.236/2013-08, PRODUZA EFEITOS DESDE A DATA DO
PROTOCOLO (19/06/2013).
Logo, impõe-se a observância da Súmula CARF no 01, verbis:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.295 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.723861/2018-01

Esclareça-se que, no caso vertente, caberá à Unidade de Origem analisar as
decisões judiciais e aplicar seus efeitos sobre crédito tributário exigido nos autos.

Conclusão
Por todo o exposto, não conheço do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 406
DF CARF MF
Original